Tribunal: TJMT
Processo: 0000250-80.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000250-80.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROMANO BARBOSA DA CONCEICAO - CPF: 065.970.931-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PROVAS INSUFICIENTES – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – CONFISSÃO NA FASE INVESTIGATIVA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS – CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – INDÍCIOS SUFICIENTES – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – ANÁLISE DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A confissão, no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“
Deve ser mantida a pronúncia, eis, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, mormente se baseados na confissão extrajudicial do recorrente e provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.”
(TJMT, RSE NU 1007711-27.2021.8.11.0000;

RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000250-80.2016.8.11.0037 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE(S):
ROMANO BARBOSA DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por ROMANO BARBOSA DA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (NU 0000250-80.2016.8.11.0037), que o pronunciou por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, IV, do CP - (ID 106252563).

O recorrente sustenta as provas seriam insuficientes para pronúncia porque as testemunhas ouvidas, em Juízo, “
não presenciaram
” o fato.

Requer provimento para que seja despronunciado (ID 106252571 – fls. 1/12).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento (ID 106252581).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 106252583).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio – Pronúncia (art. 121 § 2º, IV do CP), Irresignação defensiva – Sustenta ausência de indícios de autoria – Pretende a Impronúncia na forma do art. 414 do CPP– Inviabilidade – A pronúncia é simples juízo de admissibilidade em que vige o princípio in dubio pro societate – Há indícios suficientes de autoria e, comprovada a materialidade, impõe-se pronúncia do réu com julgamento pelo Tribunal do Júri — Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID

112001968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...].No dia 20 de agosto de 2014, por volta das 21h30min, na Rua Guapeva, n° 1420, Bairro Primavera III, próximo ao estabelecimento comercial “Cotrimac”, nesta cidade de Primavera do Leste – MT, o denunciado ROMANO BARBOSA DA CONCEIÇÃO matou a vítima GERALDO ANTONIO DA SILVA, vulgo “BAIANO”, desferindo-lhe, com animus necandi, disparos de arma de fogo (não apreendida), sendo que pelo menos 04 (quatro) a atingiram nas regiões do antebraço esquerdo, mandíbula esquerda, calota craniana e coxa direita, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Necropsia das fls. 36/42-IP.

Na ocasião, o denunciado, munido com uma arma de fogo, logo após ver quea vítima estava no “Bar do BiuBiu”, aguardou que ela saísse do local e passasse pela via pública. ROMANO, ao ver a vítima, de imediato, passou a desferir diversos disparos de arma de fogo, ceifando-lhe a vida. Após, o denunciado saiu do local, levando consigo a arma do crime.

O denunciado, para perpetrar o crime, utilizou-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que ROMANO, ao ver a vítima, de inopino, passou a desferir os disparos, sem que GERALDO tivesse tempo de esboçar reação. [...].”
(Fabiola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 106252555- fls. 1/2)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...]. Os indícios suficientes de autoria delitiva decorrem das declarações das testemunhas inquiridas, conforme se observa nos seguintes trechos de seus depoimentos.

A testemunha Kemil Santana, convivente do réu, ouvida na fase investigativa disse que: [...].

O policial civil Agricio Júnior Rodrigues Canabrava, em juízo, relatou que: [...].

Inquirido, o delegado de polícia Adriano Marcos Alencar contou que: [...].

Interrogado na fase investigativa, o acusado confessou a autoria delitiva asseverando que: [...]. Em juízo, o acusado mudou sua versão e sustenta a negativa de autoria, vez que nega o cometimento do crime. [...].

Como se vê muito embora o acusado na oportunidade do interrogatório na fase judicial negue a autoria do crime descrito na denúncia por outro lado verifica-se também que a versão da acusação encontra suporte mínimo nos elementos dos autos, na medida em que emergem do caderno processual elementos apontando para o fato de ter cometido o ilícito penal supostamente por ciúme da companheira.

Note-se que os policiais responsáveis pelas investigações relatam que o réu seria contumaz na prática de delitos desta espécie (contra a vida) e que, segundo o delegado Adriano, uma característica em comum entres estes delitos praticados pelo réu é que normalmente as vítimas tiveram algum desentendimento pessoal com ele ou um aborrecimento em relação a sua convivente.

Dessa forma havendo a existência de versões que sugerem a imputação da autoria delitiva ao réu Romano pelo crime descrito na denúncia, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar dos competentes julgadores a análise e a subsequente decisão sobre os fatos, pois nessa fase a dúvida se resolve em favor da sociedade.

Ademais, nessa fase processual cabe ao juiz analisar tão somente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme requisitos constantes do art. 413 do CPP, nesses termos: [...].

Neste contexto, entendo configuradas as provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação que não exige prova plena e absoluta.

A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não juízo de certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado poderá ser absolvido ou condenado.

Outrossim, mantenho a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, IV), uma vez que há indícios suficientes de que o teria o acusado visto o ofendido e, de inopino, passou a desferir disparos sem que Geraldo tivesse tempo de esboçar reação. [...].

Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, em conformidade com o art. 408 do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido inicial, nessa primeira fase procedimental, pronunciando ROMANO BARBOSA DA CONCEIÇÃO, [...], como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV do Código Penal, [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 106252563- fls. 1/5)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo de Exame de Local de Morte Violenta nº 210.02.06.2015.096/POLITEC/SESP/MT (ID 106252555- fls. 22/40), Laudo de Necropsia nº 085/2014 – traumatismo crânio encefálico – (ID 106252555- fls. 43/49) e Declaração de Óbito nº 19977990-2 (ID 106252555- fls. 51), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Kemily Santana, convivente do recorrente (ID 106252555-fls. 17/18), duas testemunhas sem rosto (ID 106252555-fls. 19/21 e fls. 41/42) e o interrogatório ROMANO BARBOSA DA CONCEIÇÃO, recorrente (ID 106252555-fls. 52/54).

Em Juízo, foram ouvidos Agrício Júnior R. Canabrava e Adriano Marcos Alencar, policiais civis, e interrogado ROMANO BARBOSA DA CONCEIÇÃO (Termos de Audiência – ID 106252555- fls. 102; fls. 108/109; fls. 110/111).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 20.8.2014, por volta das 21h30min, na Rua Guapeva, n° 1420, Bairro Primavera III, em Primavera do Leste/MT, o recorrente ROMANO BARBOSA DA CONCEIÇÃO teria desferido 4 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima Geraldo Antônio da Silva, conhecido como “Baiano”, atingindo-o

no “
antebraço esquerdo, mandíbula esquerda, calota craniana e coxa direita”
e causando-lhe a morte por “
traumatismo crânio encefálico”
; o recorrente teria agido de inopino, pois teria esperado a vítima sair do estabelecimento comercial “Bar do Biu Biu” e, em via pública, de surpresa, realizou os disparos (excerto da denúncia – ID 106252555- fls. 1/2);

-

Adriano Marcos Alencar [Delegado de Polícia], em Juízo, esclareceu que
“Romano é uma pessoa bastante conhecida [...] no meio policial por conta do número de homicídios que ele praticou na cidade [...]; buscamos identificar [...] os principais suspeitos dos homicídios que estavam acontecendo na cidade e o Romano era uma dessas pessoas; [...] ele tem uma característica [...], a maioria dos homicídios dele era por conta, vamos dizer de algum aborrecimento, de alguma raiva que ele passava em relação à companheira dele e, me parece, que esse senhor teria falado alguma coisa pra companheira dele e [...], por vingança né, por isso, agiu, não só nesse homicídio, mas em outros também [...]”
(excerto da sentença – ID ID 106252563- fls. 1/5);

-

Agrício Júnior R. Canabrava [policial civil], durante a instrução processual, afirmou ser o recorrente investigado por diversos outros crimes e que ele, ao ser interrogado, detalhou o homicídio: “
ele disse que estava esperando a vítima, passar na avenida, atirou na mesma, deu, acho que de

três a quatro disparos contra a vítima que estava numa bicicleta e caiu no chão [...]; ele falou que a pessoa [vítima], tinha fama de ser "tarado" [...]e que tinha mexido com a esposa dele, [...]; depois a gente descobriu que ele tinha mexido, eu não sei se assediou, paquerou a companheira do Romano na rua, ou falou alguma coisa ele não gostou (...) ele disse que a vítima estava passando na bicicleta e ele [...] esperando ela na esquina [...]; assim que ele viu [...] deu dois disparos e a vítima caiu no chão e ele, [...], efetuou mais dois ou três disparos[...]
; asseverou, ainda, que a confissão do recorrente confere com o narrado pelas testemunhas ouvidas na fase investigativa (excerto da sentença -

ID 106252563- fls. 1/5);

-

Kemily Santana [companheira do recorrente], na Delegacia de Polícia, confirmou que o recorrente foi o autor do homicídio da vítima

Geraldo Antônio da Silva, conhecido como “Baiano” ao revelar que; “
em relação ao Baiano foi também, por esta pessoa ter mexido comigo: [...] conhecia o Baiano faz tempo, [...] morava na rua de minha casa; [...] ele me conhecia desde pequena; [...] antes dos fatos eu passei na rua com ROMANO e o Baiano disse: ‘o que você tá fazendo com esse moleque menina? você tem que arrumar é um homem de verdade!’ [...]; o ROMANO escutou essa conversa e ficou de boa, ou seja, não disse nada; [...] no dia em que Baiano foi morto eu não estava com ROMANO [...]; depois de certo tempo que fiquei sabendo o motivo do crime, ou seja, ROMANO havia dito que era por causa daquele dia que Baiano mexeu comigo”
(ID 106252555-fls. 17/18);

-

testemunha sem rosto, na fase policial, narrou que a “
morte do Baiano, um catador de latinhas que andava de bicicleta no bairro e morto próximo da Cotrimac, também, o conhecia; [...] ele não era usuário de drogas; [...] no dia do crime o Baiano estava jogando baralho no “bar do Biu Biu” e, depois de certa hora da noite, ele foi embora, em sua bicicleta; [...] Baiano era vizinho da Kemily, namorada de ROMANO; que fiquei sabendo que Baiano já cantou a Kemily e por isso ROMANO o matou; [...] ROMANO o esperou passar na avenida e atirou contra aquele senhor: [...] ROMANO estava perto da casa da mãe dele, ou seja, próximo da Cotrimac; [...] ROMANO mesmo falou para muitas pessoas no bairro o motivo de ter matado o Baiano, sendo que escutei ele próprio dizer que o matou porque ele era um veio tarado”
(ID 106252555-fls. 19/21);

-o recorrente, após ser preso cautelarmente, concedeu uma entrevista à imprensa local e confessou ter sido autor de 3 (três) homicídios na cidade de Primavera do Leste/MT, dentre eles o da vítima Geraldo Antônio da Silva e motivou o ato, em razão dele ser “
tarado e gostar de mexer com mulher casada
” (CD-
ROM
- ID 42175024);

- ROMANO BARBOSA DA CONCEIÇÃO [recorrente], na fase investigativa, admitiu a autoria do homicídio contra a vítima Geraldo Antônio da Silva e revelou a dinâmica do fato “
este velho era suspeito de ser tarado lá no bairro Primavera III, bem como ele cometia pequenos furtos; [...] ele já chegou de mexer com minha esposa, sendo que ele certa vez que passei com a minha esposa na rua ele me disse: "e ai guri sai de perto de minha muiê"; que este fato foi uns dias antes dele morrer: [...] essa vítima estava no bar do Biubiu, ingerindo bebida alcoólica e jagando baralho, ao passo que passei lá e o vi, [...]que fiquei esperando ele na esquina onde ele morreu; [...] ele estava vindo em sua

bicicleta, [...] apontei a arma para ele disparei cerca de três tiros contra ele; [...] no segundo tiro ele caiu juntamente com a bicicleta e ainda jogou uma latinha de cerveja contra mim e nesse momento ainda disparei mais um tiro contra ele; [...] eu estava de bicicleta e logo

após ter atirado contra ele fui para minha casa; Que eu morava próximo da Cotrimac do Primavera III, próximo de onde a vítima morreu
; Em Juízo, alterou sua versão e negou o fatos; asseverou que, ao ser

interrogado, na fase

inquisitorial, apenas assumiu a autoria do homicídio por ter sido coagido pelos policiais (excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 106252555- fls. 116/117)

Dito isso, vejamos.

O homicídio da vítima Geraldo Antônio da Silva não foi presenciado por testemunhas. O fato foi descoberto pelos policiais civis Agrício Júnior R. Canabrava e Adriano Marcos Alencar a partir da confissão do recorrente na fase investigatória, a qual está conforme as narrativas de Kemily Santana [companheira do recorrente] e da testemunha “sem rosto”, ou seja, que teve sua identificação preservada (ID 106252555-fls. 17/18 e ID 106252555-fls. 19/21).

Frise-se que esses depoimentos confirmam ter sido o recorrente quem atirou na vítima porque ela teria “mexido”com sua companheira (ID 106252555-fls. 17/18 e ID 106252555-fls. 19/21).

No curso da persecução penal, não se identifica que o recorrente tenha sofrido qualquer coação por parte dos policiais civis para admitir a autoria delitiva [como sustenta em seu interrogatório judicial], tanto que concedeu, entrevista à imprensa da cidade confirmando o homicído

Geraldo Antônio da Silva [e de outras dois], além de apontar a razão de agir contra ele: seria um “
safado [...] gosta de mexer com mulher casada, tarado”
(CD-ROM - ID 42175024).

Registre-se que a confissão, no inquérito policial, embora retratada/não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Nesse quadro, há elementos indiciários

aptos para pronúncia.

De toda sorte, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha são os julgados deste e. Tribunal:

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

“Deve ser mantida a pronúncia, eis, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, mormente se baseados na confissão extrajudicial do recorrente e provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.”
(RSE NU 1007711-27.2021.8.11.0000 – Relator: Min. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 13.8.2021)

Outrossim,
“não prospera o pleito de [...] despronúncia do agente, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato (materialidade) e com a presença de indícios sobre sua autoria
” (TJMT, RSE NU 0000533-69.2008.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2021).

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022